Tribunal: CARF
Processo: 10882.002385/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002385/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.513 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CELSO FURLAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-56.413 da 17a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 29 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
4/8, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2008, em
que foram constatadas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme descrições dos
fatos e enquadramentos legais às fls. 5 e 6, respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 22/03/2010 (fl. 15), o interessado
apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL que foi rejeitada (fls. 12 e
22), com a seguinte motivação: “EM SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO - SRL - O CONTRIBUINTE ALEGA QUE OCORREU RETENÇÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002385/2010-03
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002385/2010-03

IRRF EM AÇÃO TRABALHISTA. NÃO FOI APRESENTADO DOCUMENTO HÁBIL
PARA COMPROVAÇÃO (JUDICIAL).”
Cientificado do indeferimento de SRL em 22/07/2010 (fl. 16), o interessado apresentou
a impugnação de fl. 2 em 19/08/2010, em que aduz as seguintes razões: informou o
valor de R$ 993,51 na DIRPF 2008/2009 com base em recibo emitido pelo advogado
que entrou com processo trabalhista n° 2514/97 na Vara do Trabalho de São Paulo;
solicita reconsideração, para tanto anexando cópia de petição ao juiz para oficiar a
Receita Federal de Osasco a fim de informar a respeito do recolhimento junto ao Banco
do Brasil; ao final, requer a restituição do valor declarado.
Considerando o disposto na Portaria MF no 441/2010 e na IN RFB no 1.061/2010, o
processo foi encaminhado para análise do SEFIS/Malha/DRF-Osasco (fls. 18/20), mas
devolvido por já ter tido SRL indeferida (fl. 23), sendo então encaminhado à DRJ para
julgamento (fl. 24).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
A respeito da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o contribuinte não
traz aos autos elementos capazes de elidi-la, devendo ser mantida a alteração
correspondente efetuada pelo lançamento.
Sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o impugnante alega
que o valor glosado de R$ 993,51 foi informado na DIRPF/2009 com base em recibo
emitido pelo advogado que entrou com processo trabalhista n° 2514/97 na Vara do
Trabalho de São Paulo, anexando à impugnação, a título de comprovação, cópia de
petição dirigida a juiz, às fls. 10/11.
Ao tratar da matéria, o artigo 12, inciso V da Lei n.o 9.250, de 1995, dispôs o seguinte:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Os documentos constantes dos autos não fazem prova de retenção de imposto de renda
sobre rendimentos que teriam sido recebidos em decorrência de ação trabalhista no ano-
calendário 2008, conforme alegação do impugnante.
Deste modo, não foi comprovado direito à dedução de montante retido sobre
rendimentos, prevista no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995, não havendo como
conceder o valor de imposto de renda retido na fonte glosado pelo lançamento.
Ao apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte assume o ônus de
apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena de serem
considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá
ser instruída com documentos em que se fundamentar (art. 15):
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar suas alegações, o que não logrou fazer.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002385/2010-03

Cumpre destacar que o interessado, como autor da ação judicial, tem direito de
requisitar cópia dos autos judiciais, dos quais podem constar documentos que
corroboram o ponto que deseja demonstrar.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o resultado apurado no lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2014, Recurso Voluntário, fl. 36, que ocorreu a retenção do IR sobre os
rendimentos recebidos na ação judicial, conforme documentos juntados aos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 993,51, relativo a
valores recebidos decorrentes de ação trabalhista.
A glosa do valor compensado em DAA foi mantida no julgamento da impugnação
na DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que os elementos trazidos aos autos não
comprovaram a ocorrência da retenção.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera seus argumentos e anexa os
documentos de fls. 47 a 53.
De fato, a documentação trazida com o recurso mostra o recolhimento do IRRF
sobre os valores recebidos na ação, mormente a correspondência de fl. 49 do escritório de
advocacia, ofício do MM Juiz da 30a Vara do Trabalho de São Paulo destinado ao gerente do
Banco do Brasil (fl. 52), e Comprovante de Retenção de Imposto de Renda determinado pela
Justiça do Trabalho (fl. 53).
No sentido de se poder acatar a documentação citada, tem-se a Súmula Carf no
143, a seguir transcrita:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002385/2010-03

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF, no
valor de R$ 993,51.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original